Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-04.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000766-04.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), EDIVANIA PEDRO DA COSTA - CPF: 052.048.781-81 (AGRAVANTE), PRISCILA PAULA DE SOUZA FASSBINDER - CPF: 010.309.049-52 (AGRAVANTE), LUCIANE PINCERATO DA SILVA - CPF: 987.493.661-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSORA.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da parte Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a suspensão do ato administrativo que negou posse à Agravante em concurso público,
se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, levando-se em consideração a
presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo,
não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c/ Tutela de Urgência, feito nº 1002152-79.2023.8.11.0013, que tramita no Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para anular os Termos Negativos de Posse nos cargos de professor, que foram aprovados em concurso público e que seja determinado que tomem posse no cargo.

As Agravantes informam que foram classificadas na 43ª (Luciane), 59ª (Priscila) e 60ª (Edivânia) colocação do referido cargo, bem como que ingressaram com ação judicial, autos nº 1005882-69.2021.8.11.0013, que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, visando suas nomeações ao cargo que estavam classificadas, sendo julgado improcedente, porém, interposto recurso, foi dado provimento e reconhecido o direito de serem nomeadas.

Aduzem que, ao se apresentarem para tomarem posse no cargo, foram surpreendidas com os Termos de Negativas de Posse, cujo fundamento foi a existência de incompatibilidade de horário. Negam a existência de incompatibilidade de horário.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 23/06/2023 (ID nº 172989155).

Em parecer juntado em 10/07/2023, o douto promotor que atua nesta Turma Recursal, opinou pelo improvimento do recurso.

O Agravado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 07/07/2023 (ID n. 174502169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000766-04.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Agravante(s):

Edivânia Pedro da Costa, Luciane Pincerato da Silva e Priscila Paula de Souza Fassbinder

Agravado(s):

Município de Pontes e Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A parte Agravante ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR, nº 1002152-79.2023.8.11.0013, onde requereu, liminarmente, a suspensão dos
“(...) atos administrativo manifestamente ilegais praticados pelo Município de Pontes e Lacerda, consistente nos TERMOS DE NEGATIVA DE POSSE Nº 001 (EDIVÂNIA), Nº 002 (LUCIANE), e Nº 003/2023 (PRISCILA), que resultou na negativa de posse das requerentes, determinando, por outro lado, que o Município Requerido proceda com a imediata POSSE das referidas aspirantes no cargo de PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, já que foram devidamente classificadas e nomeadas no cargos, sob pena de multa diária”.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda, conforme dispõe o art. 300, §3º do Código Processo Civil, deve-se verificar a respeito da existência do perigo de irreversibilidade da medida.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os atos administrativos são dotados do atributo de presunção de legitimidade, ou seja, que foram editados em conformidade com a legislação e o interesse público. Desta forma, para serem considerados inválidos, há necessidade se provar o contrário, ou, no mínimo, previamente ouvir o administrador público.

Desta forma,
se a pretensão da parte Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a suspensão do ato administrativo que negou posse à Agravante em concurso público, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, levando-se em consideração a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023